Tribunal: TJMT
Processo: 0031074-20.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0031074-20.2010.8.11.0041
RECORRENTE: ESPÓLIO DE AFRANIO MAIA DE ALMEIDA
RECORRIDO: LUCIANE CONCEIÇÃO OLIVEIRA FERRAZ FERRASONI
AUSÊNCIA DE PREPARO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ARTIGO 5o, LXXIV, CF C/C ART. 98 DO CPC – OPORTUNIDADE DE RECOLHIMENTO SOB PENA DE DESERÇÃO.
Vistos.
Verifica-se que a parte Recorrente apresentou pedido de Justiça Gratuita, mas não trouxe qualquer documento apto a comprovar suas alegações.
Nota-se que não juntou aos autos qualquer elemento apto a corroborar suas assertivas.
E ainda, não houve comprovação dos gastos que impossibilitam o pagamento das custas, deixando de colacionar cópia do imposto de renda ou de outro documento que comprove a hipossuficiência da pessoa física, tais como extratos bancários e relação dos bens da família e do próprio Espólio.
Nem mesmo a declaração de pobreza foi acostada aos autos, que isoladamente não possui o condão de fazer reconhecer a condição de parte hipossuficiente, sendo relativo tal posicionamento, tratando-se de presunção juris tantum.
Pela análise dos argumentos expostos nos autos, não existem elementos que comprovem a necessidade do deferimento do benefício.
Desse modo, não há falar em pobreza ou miserabilidade.
Tal benefício pode ser buscado a qualquer tempo, desde que demonstrado e comprovado o estado de necessidade, conforme decisão reiterada do STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO PRÓPRIO RECURSO ESPECIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SIMPLES ALEGAÇÃO DE IRRESIGNAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL.1. É deserto o recurso especial na hipótese em que o recorrente não providencia o pagamento do preparo no ato de interposição, limitando-se a requerer o benefício da assistência judiciária gratuita na petição do apelo nobre.2. A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, desde que comprovada a condição de necessitado, conforme o disposto no art. 5o da Lei n. 1.060/1950.3. A questão não suscitada em agravo em recurso especial, aduzida tão somente na peça de agravo regimental, caracteriza inovação recursal.4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 526.846/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014) – grifo nosso
Embora a Lei estabeleça que basta a simples declaração lançada na inicial no sentido de que a parte Requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal e o art. 98 do CPC, em contrapartida, exigem mais do que isso, pois disciplinam em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” bem como que as partes tem direito a gratuidade da justiça, nos termos da Lei.
Desse modo, considerando a análise detalhada da questão apresentada, bem como a inexistência de documentos que demonstrem a hipossuficiência, aliada ao fato de ser patrocinado por advogado particular, entendo ser incompatível o deferimento do benefício da assistência judiciária ante o conjunto fático probatório trazido aos autos.
Assim, INDEFIRO o benefício da Justiça Gratuita e determino que a parte Recorrente efetue o preparo recursal referente ao Recurso Especial interposto, no prazo de 05 (cinco) dias, ou comprove sua hipossuficiência, sob pena de deserção.
Após, retornem os autos conclusos para deliberação.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.
vi